Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter o reconhecimento da ilicitude da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de modo indevido pela administradora do plano à patrocinadora. 1.1. O processo foi julgado com exame do mérito nos moldes do art. 487, inc. II, em virtude do acolhimento da exceção substancial de prescrição.
2. A prescrição é, por natureza, ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 2.1. É necessário destacar a seguinte lição de Ludwig Enneccerus: "Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição." (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 2.2. A esse respeito, atente-se ainda à doutrina de Pontes de MIRANDA: "Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...). Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não". (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148)
3. O termo inicial do prazo da prescrição é definido de acordo com o princípio da actio nata, termo latino cujo significado remete ao "nascimento da pretensão". Em verdade, esse princípio fornece dois critérios para a fixação do termo inicial da fluência do prazo prescricional: o objetivo e o subjetivo. 3.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o ato ilícito. É essa a diretriz adotada pelo art. 189 do Código Civil. Já o critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso, verbi gratia, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. No caso em exame, é incontroverso que a pretensão surgiu com o pagamento do valor do benefício. Assim, adota-se o critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição.
4. A respeito do prazo a ser aplicado, a pretensão é de cobrança de valor referente a benefício oriundo de previdência complementar, o que, à vista do princípio da especialidade, atrai a aplicação da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, definidora do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados no 291 e no 427, ambos da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiçado, uma vez que o pagamento do benefício, de modo supostamente indevido, fez surgir a pretensão à subsequente complementação. 4.2. Assim, é possível concluir que transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento do BET e o ajuizamento da ação.
5. Apelação conhecida e desprovida.